Tribunal: STF
Processo: ARE 1429661
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que deu parcial provimento à Apelação interposta pela defesa apenas para afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, reduzindo a pena definitiva para dois anos e seis meses de reclusão, mantendo a condenação ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 80, fls. 13-16):



    “PENAL. APELA ÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DE GLEBAS DE TERRA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DOSIMETRIA. VALOR DO TRIBUTO SONEGADO. CONSIDERAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. ADOÇÃO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO NA PORTARIA PGFN 320/2008. DECOTE DOS VALORES DECORRENTES DOS CONSECTÁRIOS DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. DANO SITUADO ABAIXO DO PATAMAR DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS). AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO INCREMENTO DE PENA ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. EXPRESSIVIDADE DO VALOR SONEGADO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 87), foram rejeitados (Vol. 102).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 113), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO BOSCO FERREIRA GOMES sustenta, inicialmente, que completou 70 (setenta) anos de idade em 2020, após a sentença condenatória e antes do trânsito em julgado, de forma que, nos termos do art. 115 do Código Penal, faz jus à redução pela metade do prazo prescricional, pois transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, bem como operou-se o trânsito em julgado para a acusação (Vol. 113, fl. 12).



    Por outro lado, alega que houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação e violação aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, pois o acórdão recorrido utilizou-se de argumentação inidônea para qualificação negativa de circunstância judicial, além da pena ter sido fixada acima do mínimo legal com aumento desproporcional, restado estabelecida em 25% (vinte e cinco por cento) acima da pena mínima prevista em abstrato ainda na primeira fase de dosimetria quando houve valoração negativa de apenas 01 (uma) única circunstância judicial (Vol. 113, fl. 14).



    Aduz que os valores referentes aos juros e multa não poderiam ser considerados para fins de verificação do lucro obtido pelo recorrente com a sonegação do tributo. 



    Quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso por demandar análise da legislação infraconstitucional (Vol. 120).



    No Agravo (Vol. 133), a parte alega que houve violação aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, bem como ao art. 93, IX, da CF/1988. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo. 



    No julgamento do AgRg no Recurso Especial 1.989.128, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA negou provimento ao recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Vol. 157, fl. 1):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 115 DO CP. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO HAVIA COMPLETADO SETENTA ANOS NA ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALOR DO TRIBUTO SUPRIMIDO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, somente deve ser aplicada quando o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, seja sentença ou acórdão. Precedentes. 



    II - Não se conhece do agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumento do recurso indeferido monocraticamente. Precedentes. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”.



    Contra essa decisão JOÃO BOSCO FERREIRA GOMES interpôs novo RE (Vol. 176), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação direta aos arts. 5º, XLII, XLIV, XLV e XLVI e 93, IX, da CF/88, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais (Vol. 176, fl. 3).



    Afirma que deve ser aplicado ao caso o art. 115 do CP, haja vista que o réu completou 70 anos antes do julgamento da Apelação. 



    Aduz, novamente, que houve exasperação indevida da pena, pois estabelecida em 25% (vinte e cinco por cento) acima da pena mínima prevista em abstrato ainda na primeira fase de dosimetria quando houve valoração negativa de apenas 01 (uma) única circunstância judicial (Vol. 176, fl. 14).



    Por fim, requereu a concessão de Habeas Corpus de ofício.



    O STJ negou seguimento ao recurso aplicando as teses fixadas Temas 181 e 339 da repercussão geral no que tange à dosimetria da pena. Por outro lado, inadmitiu o RE quanto à redução do prazo prescricional por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF (Vol. 187).



    No Agravo, alega que os Temas 181 e 339 da repercussão geral não se aplicam ao presente caso, bem como que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, sob pena de violação à Constituição (Vol. 190).



    É o relatório. Decido. 



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 181 e 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação do recorrente no sentido de que deve ser aplicado o art. 115 do Código Penal, segundo o qual São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, ao fundamento de que completou 70 anos de idade após a sentença, mas antes do trânsito em julgado da ação, não se sustenta, haja vista que esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a redução do prazo prescricional não se aplica quando o agente completa 70 anos após a prolação da sentença. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Pretendido reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Paciente que completou 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Inaplicabilidade do art. 115 do Código Penal. Incidência do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    2. Conforme o firme entendimento do STF, “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória” (HC nº 199.025/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/21).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 209125-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 115 DO CP). NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Precedentes.



    3. Esta Suprema Corte orienta que tanto a sentença condenatória de primeiro grau quanto o acórdão condenatório que julga o recurso de apelação são marcos interruptivos do prazo prescricional. Precedentes.



    4. O Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 199025-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário se ausente a preliminar de repercussão geral, incluído o que trata de matéria criminal. Precedentes.



    2. A redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (AI 844.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2012).



    “EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. PRESCRIÇÃO. CP, art. 115. 



    I. - O benefício do art. 115, segunda parte, aplica-se apenas ao réu que tenha 70 (setenta) anos de idade na data da sentença.



    II. - H.C. Indeferido” (HC 71811, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ. 15/12/2000).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIO.S



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente